Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737017-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante (juntamente com a Qualicorp) que, no prazo inicial de 48 horas (posteriormente ampliado para 2 dias), custeie integralmente a realização do procedimento cirúrgico para implantação de acesso vascular denominado “SuperHero”, com todos os materiais necessários, em Brasília/DF, mesmo que fora da rede credenciada, com o profissional indicado pelo autor/agravado, assegurando-se o fornecimento dos materiais adequados, sob pena de multa diária inicialmente de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00 (e posteriormente majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00). Alega, em síntese, que: 1) a operadora de saúde com a qual o agravado possui vínculo é a Sul América Companhia de Seguro Saúde, cujo CNPJ é no 01.685.053/0001-56, razão pela qual deve ser retificado o polo passivo; 2) não houve qualquer negativa de cobertura por parte da Sul América, ao contrário, ficou amplamente demonstrado que os procedimentos solicitados pelo médico responsável foram devidamente autorizados, conforme comprova o documento de Validação Prévia de Procedimentos – VPP, cujo status encontra-se como “AUTORIZADO”; 2) a solicitação do procedimento é realizada pelo médico assistente, cabendo a ele vincular o pedido ao prestador de sua escolha, e não à operadora, de modo que, caso o pedido tenha sido encaminhado para unidade localizada em São Paulo, tal fato decorreu da indicação do próprio profissional de saúde, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Sul América; 3) consta no e-mail da Ouvidoria da Sul América (NIP Assistencial no 13509491) que houve inclusive disponibilização de consulta com médico credenciado em Brasília – Dr. Ronaldo Soares de Moura Filho, no Hospital Santa Luzia, o que reforça que não houve qualquer tentativa de dificultar o tratamento ou de impor a realização do procedimento fora do Distrito Federal; 4) o próprio objeto da presente ação – a autorização do procedimento – já foi atendido, o que configura perda superveniente do objeto; 5) a cobrança relativa a internação e tratamento deve ser feita pela via administrativa (conforme convênio), devendo o Hospital encaminhar as notas fiscais, documentos médicos e demais documentos necessários à operadora de saúde, não havendo que se falar em pagamento nos autos, tampouco diretamente ao agravado; 6) a operadora de saúde não pode ser responsabilizada por suposto erro médico nos serviços prestados pelos hospitais referenciados; 7) não foi apresentado nenhum relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (como por exemplo, risco iminente de morte, conforme indica a norma do CFM); 8) além da sanção exorbitante (multa diária de R$ 5.000,00), o fato de a decisão agravada não ter estabelecido um prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer, por si só, já demonstra a abusividade, razão pela qual deve ser estipulado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da ordem, bem como afastada a fixação de astreintes ou, então, reduzida a um patamar razoável; 9) se o agravado pretende que a operadora de saúde lhe preste obrigação que não compôs o cálculo contraprestacional que mensurou o prêmio, há de ser fixada caução, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda e o grande prejuízo e risco que incide em desfavor da agravante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação, seja porque ausentes os requisitos autorizadores, seja porque houve a perda do objeto. Alternativamente, requer que o procedimento seja realizado em rede credenciada (ou que se observe os limites de reembolso) e que seja excluída a multa (ou reduzida a patamar razoável), além da fixação de caução e de prazo de 15 dias para cumprimento da medida. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto aos pedidos de retificação do polo passivo e de reconhecimento da perda do objeto, pois tais questões devem ser dirimidas perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Já em relação ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) A parte autora comprovou a regularidade no plano de saúde das rés (ID 245018357), bem como a necessidade médica de realização do procedimento (ID 245018358). Mais que isso, apresentou comprovação que o plano de saúde autorizou a realização do procedimento no Hospital de Águas Claras (ID 245018359) e posteriormente no Hospital do Coração (ID 245018360), o que traz probabilidade para a alegação autoral que houve falha na primeira tentativa. A autorização para tratamento em local diverso da base geográfica do plano deve ser excepcional e indica a ausência de rede credenciada local. Estabelecido que há cobertura do plano de saúde, que foi autorizado tratamento apenas em São Paulo, há probabilidade do direito na demanda autoral. O perigo da demora é verificado pelos laudos médicos acostados aos autos que remontam a urgência no tratamento do autor. Como o autor formulou pedido alternativo, entendo mais prudente acolher o pedido de custeio do tratamento, no DISTRITO FEDERAL, em rede não credenciada, principalmente por ser mais efetivo e ágil do que disponibilizar o translado para SÃO PAULO nesse momento. (...) Assim, conforme constou da decisão liminar por mim proferida no AGI 0736400-29.2025.8.07.0000 (anteriormente interposto pela corré Qualicorp), a decisão agravada está amparada na urgência e relevância da situação fática narrada, decorrente do estado de saúde do agravado (portador de doença renal crônica terminal), que necessita, com urgência, do procedimento de implante de acesso vascular “SuperHero”, indispensável à continuidade de seu tratamento dialítico. Já em relação à multa fixada, esta decorre do caráter coercitivo da decisão e não há que se falar em manifesta desproporcionalidade, considerando a gravidade do quadro de saúde do agravado. De qualquer forma, não haveria nem mesmo razão para a pretendida redução, pois, ao que consta, a agravante alega que a obrigação inclusive já teria sido cumprida no prazo estabelecido (tanto é que requer o reconhecimento da perda do objeto), o que, todavia, deve ser devidamente demonstrado perante o Juízo de origem. Por fim, quanto ao prazo de 48 horas para cumprimento da decisão liminar, entendo que ele se mostra razoável, na medida em que a obrigação da agravante se restringe à autorização e custeio do procedimento, não tendo sido esclarecida eventual dificuldade na adoção dessas providências. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator